Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-05.2017.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente - Sequela definitiva de fratura e amputação da falange distal do polegar esquerdo - Presentes nexo causal e redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus à indenização acidentária.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente - Sequela definitiva de fratura e amputação da falange distal do polegar esquerdo - Presentes nexo causal e redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus à indenização acidentária.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

ABONO ANUAL – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recurso de ofício parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000847-05.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ALEX ALVES DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18386
REMESSA NECESSÁRIA No 1000847-05.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ALEX ALVES DE AMORIM
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCELO MACHADO DA SILVA
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente -
Sequela definitiva de fratura e amputação da falange distal
do polegar esquerdo - Presentes nexo causal e redução
permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus
à indenização acidentária.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-
DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA
LEI No 9.528/97.
ABONO ANUAL CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF.
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Recurso de ofício parcialmente provido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de ação acidentária digital movida contra o Instituto Nacional
do Seguro Social - I.N.S.S., aduzindo o autor - pedreiro -, de modo sintético, ter sido
vítima de acidente de trabalho no dia 19/03/2015, sofrendo amputação parcial da
falange distal do polegar esquerdo, de modo a resultar na redução permanente da sua
capacidade laborativa, motivo pelo qual postulou a concessão de auxílio-acidente.
A autarquia ré foi regularmente citada, apresentou contestação,
pugnando pela improcedência da contenda; realizou-se a perícia judicial.
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau da lavra do MM. Magistrado
Marcelo Machado da Silva, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a demanda,
condenando o Instituto réu na forma preconizada às fls. 109/113 - concessão de auxílio-
acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do pagamento do auxílio-doença -.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há remessa
acidentária.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, impende ressaltar que embora não haja apelos
voluntários, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em
debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
A condenação do ente público ao pagamento do auxílio-acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença - 12/05/2016, fl. 54 -, é incontestável, pois, no caso em lume, houve a
comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho em
relação à sequela definitiva de fratura e amputação da falange distal do polegar
esquerdo (fls. 95/101), tanto que o INSS renunciou ao direito de interpor recurso de
apelação contra a r. sentença de procedência proferida nos autos.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação que, inclusive, contou com o conformismo da autarquia.
Embora omissa a decisão de primeiro grau sobre a concessão de abono
anual, este é devido ao segurado que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de
imposição legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal,
mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL NECESSIDADE.
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL ADMISSIBILIDADE.
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido a partir da vigência do benefício.
Por oportuno, observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
No remanescente, anote-se que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, de acordo com os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra banda, aduza-se que os valores em atraso deverão ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de
correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade”.
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, no particular, acerca do tema - correção monetária -, para
se evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que se refere às custas processuais, friso não ser possível a
condenação da autarquia, pois, em primeiro lugar, quando da distribuição da ação, a
respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo - Lei Estadual no 11.608/03 - já era
explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias.
Destarte, não há como se falar na condenação do INSS nas custas
processuais.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator